Tribunal: TJMT
Processo: 0003089-05.2016.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0003089-05.2016.8.11.0029
RECORRENTE: JOCIARA BRANDINI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial com interposto por JOCIARA BRANDINI com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 98071483):
“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA HIPOTECA – DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DO BEM EM RELAÇÃO À DÍVIDA – INDIVISIBILIDADE DA HIPOTECA – NEGÓCIO JURÍDICO SEM VÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a irresignação recursal, eis que, a hipoteca é um direito real de garantia, caracterizada pela indivisibilidade (art. 1.419, CC).
A desproporção entre o valor do débito e o valor do bem dado em garantia por si só, não induz qualquer tipo de nulidade ou irregularidade no negócio jurídico”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, RAC n. 0003089-05.2016.8.11.0029, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 11/08/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 106067453.
A parte recorrente alega violação ao artigo 917, § 1o, do Código de Processo Civil, artigo 51, IV, § 1o, III, do Código de Defesa do Consumido e artigo 1o da Lei n. 8.009/90, ao argumento de que: “(...) é notório o excesso de garantia hipotecária, tendo que vista a desproporção entre a dívida e sua garantia, já que o bem hipotecado equivale a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), e o empréstimo solicitado pela autora foi realizado no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)”.
Assevera que como houve excesso de garantia hipotecária, requer a redução da garantia do bem ofertado para 15% (quinze por cento) do imóvel.
Recurso tempestivo (id. 108479492).
Contrarrazões (id. 111591958).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 1o da Lei n. 1o da Lei n. 8.009/90 - impenhorabilidade do bem de família - , a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, a matéria acima apontada não foi evantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 917, § 1o, do CPC e artigo 51, IV, § 1o, III, do CDC, está amparada na assertiva de que houve excesso de garantia hipotecária, requerendo a parte recorrente a redução da garantia para 15% (quinze por cento) do imóvel.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) De início, é importante salientar que a hipoteca recai sobre o bem imóvel em sua totalidade, sendo assim, verifico que não há outros bens a serem penhorados, razão pela qual a hipoteca deve permanecer sobre o imóvel e, ainda, mesmo que este possua valor maior ao do débito, é certo que eventual saldo remanescente, caso haja sua alienação judicial, voltará para a apelante.
Por essa razão, ainda que haja desproporcionalidade entre o valor da dívida cobrada (R$120.000,00 - cento e vinte mil reais) e o valor de mercado do imóvel hipotecado nos presentes autos (R$800.000,00 - oitocentos mil reais), tal circunstância, por si só, não pode obstar a garantia hipotecária, uma vez que não existem outros bens para dar em garantia.
Sendo assim, ante a natureza de indivisibilidade da hipoteca, bem como não havendo outros bem para ser dado em garantia e em caso de eventual alienação do bem, o saldo remanescente seria entregue a parte autora, verifico que o pleito de reconhecimento do excesso de garantia não merece prosperar”. (id. 98071483)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA.
1. Quanto à alegação de excesso de penhora, a Corte de origem afastou tal ocorrência. Rever tal conclusão demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7/STJ.
2. Com relação ao alegado "erro do valor do bem penhorado", o Tribunal a quo consignou a impossibilidade de nova avaliação do imóvel penhorado, na hipótese. Alterar tal conclusão também encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1375761/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça